Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721799-48.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORAH DIENNE BORGES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Requer a recorrente tutela de urgência determinando que a ré se abstenha de descontar as parcelas relativas aos meses de janeiro a julho/2022. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso concreto, não vislumbro os elementos da tutela de urgência pleiteada, vez que a sentença de primeiro grau reconheceu a validade do contrato celebrado entre as partes. Pondero, ainda, que o rito dos Juizados Especiais Cíveis é bastante célere, de sorte que aguardar o regular desenvolvimento do processo não acarretará maiores prejuízos à parte recorrente. Por fim, não há que se falar em dano irreparável, vez que, reconhecendo-se a procedência do pedido formulado, os valores podem ser ressarcidos à recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se. Em seguida, retornem-se os autos para regular julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora